Tribunal: TJBA
Processo: 2000105-71.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Agravo em Execução Penal n.º 2000105-71.2026.8.05.0080 Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Agravado: Alessandro Campos dos Anjos Defensor Público: Dr. Marcelo José Cruz Paiva Júnior Processo de referência: 2000850-22.2024.8.05.0080 Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. LAUDO CRIMINOLÓGICO NÃO VINCULANTE. BOA CONDUTA CARCERÁRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que deferiu o livramento condicional em favor de Alessandro Campos dos Anjos, condenado à pena de 9 anos de reclusão. O Ministério Público sustenta a ausência do requisito subjetivo, com fundamento no teor do laudo criminológico e na existência de outra ação penal em curso, pleiteando a reforma da decisão para indeferir o benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, diante das conclusões do laudo criminológico e da existência de ação penal em curso em seu desfavor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal e nos arts. 131 e seguintes da Lei de Execução Penal, funcionando como etapa final do sistema progressivo de cumprimento da pena. 4. O requisito objetivo encontra-se preenchido, pois o apenado cumpriu mais de 1/3 da pena imposta, enquadrando-se na hipótese do art. 83, I, do Código Penal. 5. O laudo criminológico possui natureza meramente informativa e não vincula o julgador, constituindo apenas elemento de apoio para a formação do convencimento judicial. 6. A análise integral do laudo criminológico revela conteúdo ambivalente, apontando aspectos críticos do histórico delitivo, mas também registrando comportamento adequado no ambiente prisional, postura cooperativa, pensamento organizado, manifestação de arrependimento e intenção de inserção laboral lícita. 7. O atestado de boa conduta carcerária e a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses constituem elementos concretos relevantes para aferição do requisito subjetivo e indicam evolução positiva do apenado durante a execução da pena. 8. A existência de ação penal em curso por fato anterior não pode ser utilizada para prejudicar a situação do sentenciado na execução penal, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. Eventual superveniência de condenação definitiva durante o período de prova do livramento condicional autoriza a revogação do benefício, nos termos do art. 86, II, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O laudo criminológico possui caráter meramente informativo e não vincula o julgador na aferição do requisito subjetivo para concessão de benefícios na execução penal. 2. O bom comportamento carcerário e a ausência de faltas graves constituem elementos relevantes para a demonstração do requisito subjetivo do livramento condicional. 3. A existência de inquéritos ou ações penais em andamento não pode fundamentar o indeferimento de benefício na execução penal, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 83; LEP, arts. 131 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 889.191/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; STJ, AgRg no HC 826.890/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 2000105-71.2026.8.05.0080, em que figuram como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e como Agravado Alessandro Campos dos Anjos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.